Tribunal: STF
Processo: ARE 1369122
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de minha relatoria.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 801, da repercussão geral irá apreciar, à luz dos arts. 150, II, e 240 da Constituição Federal e do art. 62 do ADCT, a constitucionalidade da Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, que incidia sobre a folha de salários (Lei 8.315/1991, art. 3º) e, posteriormente, passou a ser cobrada sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, por força do art. 2º da Lei nº 8.540/1992, com as alterações do art. 6º da Lei nº 9.528/1997 e do art. 3º da Lei nº 10.256/2001.



    A controvérsia a ser apreciada no paradigma é relevante para o deslinde do presente caso, de modo que, a fim de evitar decisões conflitantes, entendo ser necessário o sobrestamento do presente feito até a finalização da análise do referido Recurso Extraordinário pelo Plenário.



    Diante do exposto, determino o sobrestamento do recurso até o julgamento do RE 816.830 (tema 801).



    Aguarde-se na Secretaria.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de maio de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator